Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES EXECUTADO: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem os Exequentes em 05 (cinco) dias sobre a resposta tardia do BB ao ofício expedido sobre o depósito feito e o(s) valor(es). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator